Tribunal: TJDFT
Processo: 0727613-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727613-18.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ISABEL MEDEIROS DE MORAIS AGUIAR EMBARGADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA, RENATO CAIED D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, constato que no ID 36460638 noticiou-se o falecimento de RENATO CAIED, litisconsorte passivo e representante legal da sociedade empresária EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AMAZONAS LTDA., ora requerida. No ID 37559909, intimou-se a embargante para promover a habilitação, por notícia de óbito da parte. Ocorre que o falecido é um dos embargados, RENATO CAIED. Verifica-se da petição de ID 37787201 que se promoveu a outorga de mandato pelo novo representante da empresa ré, JORGE SALIN CAIED, regularizando-se, portanto, a representação processual da sociedade empresária em questão. A embargante solicitou a intimação do espólio de RENATO CAIED para substituir processualmente o de cujus, ou seja, o embargado (ID 38815820). No ID 40249791, a diligente servidora da Secretaria certificou “a impossibilidade de cumprimento à decisão de ID 39917780 no que diz respeito à intimação do inventariante do espólio de Renato Caied, porquanto intimada a Embargante (ID 37559909), não foi promovida a habilitação de inventariante nos presentes autos”. Do relatado, constatado o equívoco operado pelo decisório de ID 37559909, torno-o sem efeito. Para viabilizar a habilitação necessária, suspendo o processo por 30 (trinta) dias, em razão da morte do recorrido. Intime-se o espólio de RENATO CAIED para promover a habilitação no referido prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador